Tribunal: TCU
Processo: 010.308/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitido na Universidade Federal de Santa Catarina e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina em favor de José Fernandes Neves Neto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, 262, caput e § 2o, do RITCU e 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor de José Fernandes Neves Neto, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Universidade Federal de Santa Catarina, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; 9.3.4. comunique imediatamente ao interessado o teor da presente deliberação, encaminhando a esta Corte, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência. 9.4. esclarecer que a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 811/1986 - que tramitou na 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Santa Catarina - não obsta o julgamento e o cumprimento da determinação exarada por este Tribunal para que o órgão jurisdicionado providencie a regularização do pagamento indevido da rubrica judicial relativa a horas extras constatado na ficha financeira do interessado, haja vista que a causa de pedir deduzida em juízo se mostra absolutamente diversa dos fundamentos adotados nesta decisão.